Tribunal: STF
Processo: Inq 4296
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Agravo regimental em inquérito. Penal. Processo Penal. 2. Inquirição de advogado da suposta vítima, como testemunha. Apreciação da admissibilidade. Normas legais que proíbem o advogado de depor quanto aos fatos protegidos por sigilo profissional, salvo se liberado pelo constituinte. Recusa que, na hipótese de liberação, é prevista na legislação como direito do advogado, não como dever – art. 207 do CPP e art. 7º, XIX, da Lei 8.906/94. Possibilidade, em princípio, de o advogado ser chamado a depor, sem prejuízo da recusa. 3. Alegação de que a recusa é um dever do advogado. Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 26. Tese que não necessita de ser apreciada no presente momento processual. Improvável liberação do compromisso. Possibilidade de análise da validade de eventual depoimento no futuro, caso necessário. 4. Negado provimento ao agravo regimental.